Tribunal: CARF
Processo: 10384.723368/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.723368/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.906 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
VALDEMIR J. RODRIGUES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723368/2015-21
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723368/2015-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/REC, sessão de 30 de junho de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/14) e ratificou o entendimento da
DRF/TERESINA/PI, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/TSA no 1480922, de 1 de
setembro de 2015 (fls. 36), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do
caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar INCISO i da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29
de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida, alegando
(fls. 2/14):
1. que “a Constituição Federal do Brasil de 1988 estabeleceu princípios que devem
ser seguidos pelos legisladores de todos os níveis da federação, especialmente
quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado estinado às
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723368/2015-21

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme podemos extrair dos
artigos 170, inciso IX, e 179”;
2. que “o legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno porte, pois,
é princípio constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para elas”;
3. que “a grande maioria dos atos de exclusão do Simples Nacional emitidos
recentemente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), constam como
motivo da exclusão o inciso V do art. 17 da LC 123/06, que tratadas vedações ao
ingresso no Simples Nacional (Capítulo IV, Seção II - Das Vedações ao Ingresso
no Simples Nacional), a alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso
I do art. 5o , ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007”;
4. que “o art. 17, inciso V, da LC 123/06, que "Institui o Estatuto da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte" é inconstitucional, pois, determina que o
empresário que se encontrar em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, e cuja
exigibilidade não esteja suspensa, conforme preconiza o art. 151, incisos I a VI do
Código Tributário Nacional (CTN), não poderá ingressar ou permanecer nesta
condição favorecida, diferenciada e simplificada que a Constituição Federal
reservou às empresas de pequeno porte. E na mesma senda, vão os art. 3o, inciso
II, aliena "d", e o art. 5°, inciso I, ambos da Resolução CGSN no 15/2007”;
5. que “a exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples
Nacional, impondo-lhe a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de
tributação, Lucro Presumido ou Real, viola outro princípio constitucional, o da
capacidade contributiva, pois, estas sistemáticas são muito mais onerosas que o
Simples Nacional”;
Trouxe jurisprudência a respeito que entende lhe aproveitar e concluiu ser
“inconstitucional excluir as microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional pela falta
de pagamento de tributos, pois, n ã o era este o espírito constitucional destinado para esse tipo de
empreendimento, mas sim, dar a ele condições de se desenvolver e crescer, cumprindo com sua a função
social”, acrescentando que, “devido a algumas fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, foram originados autos de infrações que foram devidamente recorridos nas instancias
administrativas (doc. n° 2 em anexo). Ademais nobre julgador até na Justiça Federal foi protocolado
Cautelar Inominada perante a 5a Vara Federal (Proc. N°0013190-68.2015.4.01.4000) com o intuito de
suspender a exigibilidade do débito e posteriormente discutir a legalidade do suposto débito cobrado
pela Fazenda Pública Federal, (doc. n° 3 em anexo). Infelizmente devido a greve do Judiciário federal
não obteve a Impugnante decisão acerca de seu pedido de suspensão de exigibilidade”.
Submetida à apreciação da 5a Turma da DRJ/REC, foi prolatada decisão (fls.
46/53) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/TERESINA/PI no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“6.1 A empresa que possui débitos, previdenciários ou não, inscritos ou não em
Dívida Ativa, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher
tributos na forma do Simples Nacional, nos termos do artigo 15, inciso XV, da
Resolução CGSN No 94/2011.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723368/2015-21

Assim, se possui débitos, não pode apurar os tributos pela forma simplificada e,
portanto, deve ser excluída.
6.2. O inciso II do artigo 73 da citada Resolução estabelece que a comunicação
de exclusão deverá ser feita pelo próprio contribuinte e, no caso de possuir
débitos, essa comunicação deverá ser feita até o último dia útil do mês
subsequente ao da situação de exclusão.
6.3. Se o contribuinte não comunicar a existência de débitos e permanecer no
Simples Nacional, compete à RFB ou demais entes federativos, consoante
artigo 75, identificar a situação excludente, expedir termo e iniciar o processo
de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, respeitados os princípios do
contraditório e da ampla defesa. No caso concreto foi dada a ciência da
exclusão e fornecido prazo para regularização dos débitos ou para defesa.
6.4. O artigo 76 trata dos efeitos da exclusão. Na hipótese excludente relativa à
existência de débitos, caso o contribuinte não regularize as pendências e não
apresente defesa ou, ainda, apresentando manifestação de inconformidade
venha a receber decisão definitiva desfavorável, será excluído do Simples
Nacional a partir do ano-calendário seguinte ao da comunicação de exclusão.
Ainda, o prazo para regularização de pendências é de trinta dias após a ciência
do ato declaratório de exclusão.
7. Dessa forma, o ato administrativo expedido pela DRF/Teresina (PI) obedece
ao princípio da legalidade, vez que encontra amparo legal em sentido estrito. O
ato oportuniza a ampla defesa, visto que resta clara a motivação (existência de
débitos não suspensos), além de conferir prazo para contestação.
8. Quanto à questão relacionada à inconstitucionalidade da Lei Complementar
No 123, de 2006, artigo 17, inciso V (vedação ou exclusão por existência de
débitos), cumpre ressaltar que a jurisprudência do STF está pacificada no
sentido da constitucionalidade do mencionado dispositivo, após o julgamento
do RE 627543/RS, com repercussão geral reconhecida, no qual o plenário do
tribunal maior acompanhou por maioria o voto do relator, ministro Dias
Tóffoli. Vejamos a ementa do acórdão:
(...)
8.1. Dessa forma, não há que se falar em nulidade do ADE de exclusão do
Simples Nacional aqui analisado.
9. De qualquer forma, o exame de validade de dispositivo previsto em lei, tendo
por
parâmetros
princípios
constitucionais,
demandaria
controle
de
constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo
Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
10. Quanto à tentativa do contribuinte de obter a suspensão da exigibilidade
dos débitos por meio de ação cautelar intentada perante a Justiça Federal,
constata-se da consulta ao andamento processual (fl. 45 – recorte colado a
seguir) que até a data de efeito da exclusão o objetivo não fora alcançado,
permanecendo válida a motivação do ato ora combatido.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723368/2015-21

11. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e, em consequência,
manter a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de
2016”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ATO
ADMINISTRATIVO
REGULARMENTE
EMITIDO.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a
todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara
e precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa ao interessado e atende aos
princípios constitucionais.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, não possuindo competência para afastar
normas mediante apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO
SUSPENSO.
Fica confirmada a exclusão do Simples Nacional quando não
comprovada a regularização tempestiva do débito motivador.
EXCLUSÃO POR MOTIVO DE DÉBITOS EM COBRANÇA.
CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
A corte máxima já se pronunciou favoravelmente, em decisão de
repercussão geral, pela constitucionalidade da exclusão do Simples
Nacional por motivo da existência de créditos tributários não suspensos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
57/62) no qual rebateu a decisão da DRF/TERESINA/PI e da DRJ/REC e, no mérito sintetizou
sua defesa nos seguintes pontos:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723368/2015-21

Para, depois de trazer jurisprudência que entendeu lhe aproveitar, concluir (RV
- fls. 61):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723368/2015-21

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
07/07/2016 – fls. 55, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 05/08/2016 – fls. 57), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 15/17) e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
No caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Teresina/PI emitiu ADE de
exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) “em virtude de
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no
inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar INCISO i
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do
inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723368/2015-21

Para suportar o ato administrativo de exclusão juntou aos autos consultas junto
ao sistema “SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES”, apontando a situação
fiscal da contribuinte no momento da exclusão (fls. 38):

De sua parte a recorrente alegou na MI (fls. 13), além das matérias de cunho
constitucional rechaçadas na decisão de 1o Grau, estar adimplente com o regime do SIMPLES
NACIONAL, porém, em face de “algumas fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, forma originados autos de infrações que foram devidamente recorridos nas instâncias
administrativas (...) e na Justiça Federal”, mas que, “infelizmente, devido à greve do Judiciário (...) não
obteve (...) decisão acerca de seu pedido de suspensão de exigibilidade”.
Em aditamento, no RV (fls. 58), insistiu que os débitos estariam com
exigibilidade suspensa por terem sido parcelados.
Juntou ainda, cópia de DARF mostrando recolhimento efetuado (fls. 64):

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723368/2015-21

Pois bem, a análise dos fatos e dos documentos encartados mostra que;
1. as argumentações de fundo constitucional trazidas pela recorrente já foram
repelidas pela decisão a quo, tanto que a contribuinte sequer a elas se
reportou novamente no RV;
2. quanto à suspensão da exigibilidade da execução de débitos de natureza
trabalhista e que estariam sendo discutidos na Justiça Federal, consultas
realizadas pela I. Relatoria de 1o Grau mostra que o processo foi devolvido
à origem por incompetência do Juízo, situação que se mantém quando
deste julgamento em agosto de 2020, conforme pesquisas deste Relator no
site do TRF1;
3. de outro canto, a própria recorrente confirma essa situação (de não ter
conseguido a cautelar pretendida que imporia a suspensão da exigibilidade)
ao manifestar expressamente na MI (fls. 13), parágrafo final em negrito:

4. por fim, acerca do “parcelamento” que alega ter formalizado, não há nos
autos qualquer indicação comprobatória a respeito, exceto o esparso
recolhimento citado (DARF reproduzido);
5. mais a mais, como o ADE data de 01/09/2015, teria a contribuinte trinta
dias a partir da ciência do mesmo para adimplir seus débitos ou os parcelar;
porém, o DARF juntado aponta recolhimento em julho/2016, quase um ano
após o prazo legal previsto para a regularização. Ou seja, além de inferior
aos débitos listados pela Autoridade Tributária (fls. 38), seu recolhimento
fez-se a destempo e, mesmo que se argumenta possa se tratar de uma das
prestações de um eventual parcelamento firmado, faltou a mínima
comprovação de que disso se tratasse.
Em síntese, nenhuma razão assiste à contribuinte.
Nesse cenário, estampada a subsunção ao artigo 17, V, da LC no 123/2006 e
afastada a permissibilidade prevista no § 2o, do artigo 31, do mesmo dispositivo legal, verbis:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723368/2015-21

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
A respeito, torrencial a jurisprudência administrativa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
DA DECISÃO DO STF
De qualquer modo, em relação à possibilidade de vedação ao ingresso ou
posterior exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela existência de débitos, a Corte
Suprema já se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS, com repercussão geral
reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por maioria, o voto do Relator,
ministro Dias Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723368/2015-21

1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
CONCLUSÃO
Então, descumprida a norma cogente, a pessoa jurídica foi corretamente
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL em 2015, projetando-se os efeitos da exclusão
para o 1o dia do ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2016, conforme previsão do artigo
31, IV, da LC no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.906 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.723368/2015-21

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL, ratificando o ADE da
DRF/Teresina/PI e a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital